Tribunal: TJES
Processo: 5014777-32.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014777-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SANDRA HELENA DE SOUZA

COATOR: 2 Vara Criminal de Vitoria

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO MAJORADO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. FRAUDE CONTÁBIL CONTINUADA. EMISSÃO DE BOLETOS FALSOS E USO DE IDENTIDADE DIGITAL FICTÍCIA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. INAPLICABILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de Sandra Helena de Souza, presa preventivamente por ordem do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, pela suposta prática dos crimes de estelionato majorado e falsificação de documento público, em concurso material e continuidade delitiva (arts. 171, §2º-A, e 293, V, c/c art. 71, do Código Penal). A paciente, funcionária de confiança de uma empresa, entre outubro de 2024 e junho de 2025, teria subtraído o valor de R$ 559.769,74 por meio de esquema fraudulento envolvendo a emissão de boletos falsos simulando tributos, com posterior direcionamento dos valores para contas de sua titularidade ou de empresa de fachada. A paciente camuflava os desvios com documentos falsificados e e-mails fraudulentos, criados em nome da contadora e do administrador da empresa, a fim de conferir aparência de regularidade aos lançamentos. A fraude foi descoberta após auditoria interna, que revelou o padrão sistemático de manipulação contábil e documental praticado por ela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva diante das circunstâncias do caso; e (ii) analisar a aplicabilidade da prisão domiciliar à paciente com filhos menores de 12 anos, conforme precedente do STF (HC coletivo 143.641/SP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a ausência de requisitos para a prisão preventiva
, destaca-se que a decisão de primeira instância está fundamentada em elementos concretos que evidenciam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, especialmente a prática reiterada de fraudes eletrônicas sofisticadas no âmbito empresarial, com uso de documentos falsificados e criação de identidade digital falsa.

4. A paciente, funcionária de confiança da vítima, desviou R$ 559.769,74 ao longo de nove meses, emitindo boletos falsos por meio das plataformas Stark Bank S/A e Pague.Me, simulando o pagamento de tributos e redirecionando os valores para contas de sua titularidade ou de empresa de fachada de sua propriedade.

5. Para encobrir os desvios, criou e-mails fraudulentos em nome da contadora e do administrador da empresa, falsificou comprovantes e manipulou os registros contábeis, revelando elevado grau de planejamento, dolo e capacidade de subversão de controles internos.

6. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva com base na gravidade concreta e no risco de reiteração, quando evidenciada por modus operandi complexo e lesivo, conforme recente julgamento (AgRg no RHC n. 222.001/MG, rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro
, j.
8/10/2025
).

7.
No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar,
ressalta-se que a substituição com base na condição de mãe de crianças menores de 12 anos foi afastada, pois a conduta se deu em contexto de criminalidade complexa, com indícios de atuação estruturada e continuada, o que se enquadra nas exceções previstas no HC coletivo 143.641/SP.

8. Além disso, foi constatado que o pai de um dos filhos assumiu a guarda de fato após a prisão, o que descaracteriza a imprescindibilidade da presença materna, exigida pelo entendimento jurisprudencial.

9. A confissão parcial e a primariedade da paciente, por si sós, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os demais requisitos legais.

10. Os fundamentos da decisão atacada são individualizados, ancorados em fatos objetivos e em linha com os princípios da proporcionalidade e necessidade da medida.

IV. DISPOSITIVO

11. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5014777-32.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SANDRA HELENA DE SOUZA (AC)
COATOR: LUIZ GUILHERME RISSO - JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITORIA
Advogado do(a) PACIENTE: ROSEMARI SANTANA - ES18172
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
Sandra Helena de Souza
, presa preventivamente por decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, sob a imputação dos crimes de
estelionato majorado e falsificação de documento público
(art. 171, §2º-A, e art. 293, V, c/c art. 71, do CP).

A impetrante sustenta (id. 15794328), em síntese: a inexistência de
periculum libertatis
, uma vez que a paciente confessou parcialmente os fatos e não teria condições de interferir na instrução; a sua condição pessoal de mãe de duas crianças menores (10 e 2 anos), sendo imprescindível sua presença para os cuidados delas, e a aplicação do precedente do STF no HC coletivo 143.641/SP, que assegura a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, ressalvadas hipóteses de violência ou participação em organização criminosa.

Aduz, ainda, a desproporcionalidade da prisão cautelar diante da ausência de antecedentes criminais e da confissão espontânea da paciente.

Requer, em caráter liminar, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão.

Acerca dos fatos
, é possível extrair dos autos do inquérito e da denúncia, disponíveis no processo de referência, que a paciente, na qualidade de pessoa de confiança da vítima e responsável por lançamentos contábeis, teria desviado, entre outubro de 2024 e junho de 2025, expressiva quantia – R$ 559.769,74 (quinhentos e cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos) –, mediante fraude consistente na emissão de boletos falsos, camuflando-os como tributos devidos ao fisco.

A paciente era responsável por receber boletos e DARFs, encaminhados pela contadora da empresa, e lançá-los para pagamento via
internet banking
. Contudo, em vez de encaminhar os tributos reais, gerava boletos falsos por meio das plataformas Stark Bank S/A, e Pague.Me, simulando o pagamento de impostos, mas direcionando os valores para contas de sua titularidade ou para conta de empresa de sua propriedade.

Para ocultar o esquema, criou e-mails falsos em nome da contadora e do próprio administrador da empresa, simulando conferências de pagamentos e encaminhamentos de comprovantes falsificados.

A fraude só foi descoberta após auditoria interna, que revelou o desvio sistemático e a manipulação de documentos contábeis e e-mails corporativos.

Passo, agora, à análise das teses defensivas.

Quanto a alegada i
legalidade da prisão preventiva
, c
onstata-se que a decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que evidenciam tanto o
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) quanto o
periculum libertatis
(risco à ordem pública e à aplicação da lei penal).

O Magistrado de origem apontou que o delito foi praticado de forma reiterada e sofisticada, mediante manipulação eletrônica e falsificação documental, em montante elevado, o que demonstra elevado grau de reprovabilidade da conduta e periculosidade social da paciente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
podem justificar a prisão preventiva, quando evidenciam risco de reiteração ou de perturbação da ordem pública (AgRg no RHC n. 222.001/MG, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJEN de
14/10/2025
).

No caso, a paciente utilizou-se de sua posição de confiança, criou identidades digitais falsas e movimentou valores expressivos em benefício próprio, demonstrando planejamento e capacidade de burlar sistemas de controle, o que denota a necessidade da segregação como garantia da ordem pública e da instrução criminal.

No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, sob o argumento de que é mãe de dois filhos menores, é certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo 143.641/SP, reconheceu a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres nessa condição.

Todavia, a própria Suprema Corte ressalvou situações excepcionais, como as hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, ou em contexto de criminalidade complexa e organizada, como parece ser o caso - fraude continuada, com manipulação de documentos fiscais e uso de empresa de fachada, envolvendo expressivo prejuízo financeiro e potencial repercussão social.

Além disso, conforme informações recentes juntadas aos autos da ação penal, o pai de um dos filhos da paciente, Sr. Clinger Paiva Muniz, desde a prisão da paciente, assumiu a guarda de fato da criança, o que contradiz o alegado pela defesa de que a criança de tenra idade estaria sob os cuidados da avó idosa, e afasta o argumento de imprescindibilidade da presença materna.

Desse modo, não há ilegalidade ou desproporcionalidade na manutenção da prisão preventiva, devidamente fundamentada em elementos concretos e em consonância com os parâmetros da proporcionalidade e da necessidade.

Não se verifica, portanto, constrangimento ilegal na decisão que manteve a prisão preventiva da paciente.

Os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem são idôneos, individualizados e amparados em elementos fáticos consistentes, razão pela qual não há que se falar em substituição por prisão domiciliar, tampouco em substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)